Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715836-37.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA FERREIRA DIAS MARCELINO APELADO: FRANCISCO BESERRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante da renúncia de poderes da única advogada constituída pelo apelado (ID 59332364), este foi intimado pessoalmente, em 29/5/2024, para promover a regularização processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil (CPC) (ID 59751511). Conforme o teor da certidão de Aviso de Recebimento Digital de ID 60741289, acostada aos autos, em 25/6/2024, verifica-se a frustração da diligência de intimação do recorrido, ante a sua ausência. Assim, em atenção aos comandos do art. 76, § 2o, II, do CPC, determino a retirada das contrarrazões outrora apresentadas dos autos. À diligente Secretaria para que promova o desentranhamento da peça de ID 55805217. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador